Tribunal: TJES
Processo: 0010062-43.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010062-43.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILMA FREITAS E SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. INSTAURAÇÃO DIRETA DE PAD. REABERTURA DO PROCEDIMENTO E DESIGNAÇÃO DE NOVA COMISSÃO PROCESSANTE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. DEMISSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente ação ordinária voltada à anulação do Processo Administrativo Disciplinar n.º 63052946/2013 — instaurado quando ainda se encontrava em estágio probatório — e à consequente reintegração ao cargo, com pagamento dos vencimentos desde a demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidades no PAD decorrentes da instauração direta, da reabertura do processo e da substituição da comissão processante;
(ii) estabelecer se a demissão de servidora em estágio probatório foi precedida de procedimento válido, com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração pode instaurar diretamente Processo Administrativo Disciplinar quando dispõe de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo a sindicância fase preparatória e facultativa, conforme arts. 247, 249 e 251 da LCE n.º 46/94.

A reabertura do PAD e a designação de nova comissão processante configuram exercício legítimo da autotutela administrativa, desde que motivados e voltados à completa elucidação dos fatos, especialmente diante da necessidade de oitiva de testemunhas e de análise dos critérios do estágio probatório.

A jurisprudência admite a nomeação de nova comissão para suprir insuficiências instrutórias, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, conforme precedentes citados nos autos (TJSC, Remessa Necessária n.º 0300389-98.2017.8.24.0218; TJSC, AI n.º 5006482-98.2021.8.24.0000).

A exoneração ou demissão de servidor em estágio probatório prescinde das formalidades rígidas do PAD destinado a servidor estável, bastando a existência de motivos reais e a observância das garantias constitucionais, conforme orientação do STJ mencionada na sentença e reiterada pela jurisprudência dos autos (TJPR, Apelação n.º 0000872-23.2010.8.16.0170).

A eventual adoção do PAD pela Administração não gera nulidade quando assegurados contraditório e ampla defesa, sobretudo porque o procedimento atendeu à finalidade de avaliar a aptidão funcional da servidora no estágio probatório.

Alegações de irregularidades formais não demonstraram prejuízo concreto capaz de invalidar o ato demissório, inexistindo ilegalidade, arbitrariedade ou vício substancial no procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração pode instaurar diretamente PAD quando possui indícios suficientes de irregularidade, sendo a sindicância fase facultativa.

A reabertura do PAD e a designação de nova comissão processante são válidas quando motivadas e destinadas a complementar a instrução, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A demissão de servidor em estágio probatório exige motivação real e garantia de defesa, mas não requer a formalidade estrita do PAD aplicável a servidores estáveis.

Irregularidades meramente formais no PAD não ensejam nulidade quando inexistente prejuízo concreto à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: LCE n.º 46/94, arts. 38, 39, 247, 249 e 251; Decreto n.º 2624-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Remessa Necessária n.º 0300389-98.2017.8.24.0218; TJSC, AI n.º 5006482-98.2021.8.24.0000; TJPR, Apelação n.º 0000872-23.2010.8.16.0170; STF, RE 1083955 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010062-43.2014.8.08.0024

APELANTE: DILMA FREITAS E SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação Ordinária
” ajuizada por Dilma Freitas e Silva em desfavor do Estado do Espírito Santo, no âmbito da qual requer a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 63052946/2013, que culminou na sua demissão, bem como na condenação do ente público ao pagamento dos vencimentos devidos até o seu retorno aos quadros funcionais.

Afirma que foi aprovada em concurso público e nomeada em 2012, encontrava-se em estágio probatório quando foi denunciada por sua superior hierárquica por supostos ilícitos administrativos, tendo sido instaurado processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos.

Inicialmente, a 2ª Comissão Processante concluiu pela inexistência de ilícito, recomendando o arquivamento. Contudo, o Corregedor determinou a reabertura do PAD e a designação de uma 3ª Comissão Processante sob a alegação de insuficiência de instrução probatória (ausência de oitiva de duas pessoas e falta de análise dos requisitos do estágio probatório), culminando na recomendação de demissão por violação de diversos dispositivos da Lei Complementar Estadual n.º 46/94.

Em primeira instância o MM Juiz
a quo
julgou improcedentes os pleitos autorais.

O Apelo da servidora insiste na ocorrência de múltiplas nulidades processuais, especialmente no que tange à substituição da comissão e ao alegado cerceamento de defesa.

Pois bem. Inicialmente, a Apelante questiona o fato de o PAD ter sido instaurado diretamente, sem a fase prévia de sindicância, e critica a atitude do Corregedor de reabrir o processo e inovar na tese denunciatória a pretexto de complementar a instrução, designando para tal fim uma nova comissão, o que classificou como violação ao princípio do Juiz Natural e ato totalmente ilegal.

Com efeito, a Lei Complementar n.º 46/94 prevê a possibilidade de a Administração apurar irregularidades por meio de sindicância ou diretamente por PAD, conforme dispõem os artigos 247, 249 e 251 da referida lei.

Conforme cediço, a sindicância se destina à apuração sumária, quando não se tem elementos suficientes para a imediata instauração do processo disciplinar.

No caso em tela, o Juízo de origem, ao analisar a atuação da Administração, ponderou que, havendo elementos mínimos na denúncia que indicavam a materialidade e autoria de uma ilegalidade, a instauração direta do PAD era perfeitamente cabível, sendo a sindicância fase facultativa e preparatória, e não obrigatória, quando a Administração já possui indícios suficientes para dar início ao processo disciplinar, procedimento este que não configura, em absoluto, qualquer ilegalidade que possa macular o ato final da demissão.
Relativamente à determinação do Corregedor para novas diligências por meio da designação de uma 3ª Comissão Processante, não se configura a alegada nulidade ou violação ao princípio do Juiz Natural.

A Administração Pública detém o poder-dever de autotutela, permitindo-lhe rever seus atos, seja por ilegalidade ou por insuficiência de apuração, desde que o faça de forma motivada e em consonância com o interesse público, que exige a busca da verdade real e a completa elucidação dos fatos.

No caso concreto, o ato de reabertura foi fundamentado na imprescindibilidade de oitivas de testemunhas que não foram realizadas pela comissão anterior e na necessidade de análise da conduta da servidora à luz dos critérios de avaliação do estágio probatório.

A designação de nova comissão, dentro da mesma esfera correcional e com a finalidade de sanar vícios ou complementar a instrução probatória, configura o exercício legítimo da autotutela, devidamente motivado e que buscou a maximização das garantias do devido processo legal administrativo.

A jurisprudência consolidada apoia tal prerrogativa, desde que sejam observados o contraditório e a ampla defesa, o que foi assegurado à Apelante com a reabertura de prazos e efetiva participação.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRANTE QUE PRETENDE ANULAÇÃO DO DECRETO N. 2.261/2017 QUE ANULOU RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N. 002/2017 E NOMEOU NOVA COMISSÃO PROCESSANTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA FINALIDADE. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA
. ANÁLISE DE FATOS QUE NÃO É ATRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REVISÃO JUDICIAL RESTRITA À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL QUE PREVÊ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS COMO ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE QUE DETERMINOU INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM DECISÃO QUE AFETA, TAMBÉM, A MANUTENÇÃO DO PROCESSO E A APURAÇÃO DAS APONTADAS IRREGULARIDADES.
NOMEAÇÃO DE NOVA COMISSÃO IGUALMENTE PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ANULAÇÃO PERSEGUIDA
. SENTENÇA CASSADA. REMESSA PROVIDA. (TJSC - Remessa Necessária Cível: 03003899820178240218 Catanduvas 0300389-98.2017.8 .24.0218, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 23/06/2020, Terceira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) INSTAURADO PARA APURAR CONDUTA IMPUTADA À SERVIDORA (DENÚNCIA DE SUBTRAÇÃO, PARA PROVEITO PRÓPRIO, DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO). RELATÓRIO FINAL DO PAD INCONCLUSIVO.
DECISÃO FINAL DA AUTORIDADE (PREFEITO MUNICIPAL) QUE APONTOU A EXISTÊNCIA DE NULIDADES NA TRAMITAÇÃO DO PAD, DETERMINANDO A FORMAÇÃO DE NOVA COMISSÃO PROCESSANTE E A INSTAURAÇÃO DE NOVO PAD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO ADMINISTRATIVO É ARBITRÁRIO OU ILEGAL
. OBSERVÂNCIA AO ART. 212 DA LCM N. 65/15. CONJUNTO PROBATÓRIO, OUTROSSIM, INCAPAZ DE COMPROVAR O DESVIO DE FINALIDADE DO ATO, POR PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DIRIMIR A QUAESTIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50064829820218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5006482-98.2021.8.24.0000, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

No presente caso, um fato relevante para a manutenção da sentença reside na correta consideração de que a Apelante ainda se encontrava em seu estágio probatório no momento da demissão, tendo ingressado em setembro de 2012 e sendo demitida em 2014, antes de completar o prazo de estabilidade.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas ao reconhecer que a demissão de servidor em estágio probatório tem tratamento legal diferenciado.

Embora a exoneração em razão de inaptidão ou insuficiência de desempenho no estágio probatório exija um procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, tal procedimento é distinto do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em sua rigorosa formalidade, sendo esta última exigida somente para a demissão de servidores
estáveis
ou nos casos em que a penalidade é aplicada por falta grave.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho de jurisprudência trazido pela sentença de piso, estabelece que a exoneração no estágio probatório prescinde da instauração de processo administrativo disciplinar, com todas suas formalidades, desde que tal exoneração se funde em motivos e fatos reais e sejam asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E REPARAÇÃO DE DANOS.
EXONERAÇÃO DE OFÍCIO APÓS REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COMPLEXO PARA A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO APRESENTA NENHUM VÍCIO
. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADES. 1. Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, pois de acordo com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o “controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos” (STF. RE 1083955 AgR, Rel: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/05/19, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-19 PUBLIC 07-06-19).
2. No caso dos autos, a exoneração de ofício foi aplicada porque a servidora não obteve a aprovação no estágio probatório. 3. Processo Administrativo Disciplinar desenvolvido de acordo com a lei, uma vez que foi observado o devido processo legal e assegurada a ampla defesa e o contraditório.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO-PROVIDO. (TJPR 0000872-23.2010.8.16.0170 Toledo, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 19/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

No presente caso, embora a Administração tenha optado por instaurar um PAD, o que, em tese, conferiu à servidora um grau de garantia até maior do que o simplesmente requerido para uma avaliação negativa no estágio probatório, a complexidade e as formalidades adicionais do PAD não podem ser utilizadas como um mecanismo para gerar nulidade quando os aspectos substanciais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

A finalidade do PAD, neste contexto (estágio probatório), converge com a finalidade do procedimento de avaliação, que é a verificação da aptidão funcional da Apelante.

A Apelante tenta traçar distinções de competência entre a Corregedoria e a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório (CAEP), conforme Arts. 38 e 39 da LCE nº 46/94 e o Decreto nº 2624-R.

Contudo, independentemente de qual órgão interno exerceu a função de apuração e condução do processo, o que se exige é a existência de um procedimento formal, dotado de motivação real e com a plena observância das garantias de defesa.

O fato de o Corregedor ter assumido a condução da apuração das irregularidades, mesmo durante o estágio probatório, não anula o ato final de demissão, se o rito observou as garantias constitucionais. O que se buscou foi a verificação da responsabilidade disciplinar, o que se enquadra nos “motivos reais” necessários para a demissão de um servidor não estável.

Desta forma, diante do conjunto fático-probatório analisado, a decisão administrativa não se mostrou teratológica, arbitrária ou desprovida de fundamento legal; ao contrário, está amparada na conclusão de uma apuração realizada com contraditório e ampla defesa, concluindo pela inaptidão da servidora para o exercício do cargo, seja pela via disciplinar, seja pela via da avaliação de desempenho no estágio probatório.

Qualquer irregularidade meramente formal suscitada pela Apelante não demonstrou prejuízo concreto e suficiente para a anulação do ato, especialmente quando confrontada com a ampla garantia de defesa que o processo administrativo, mesmo sinuoso, proporcionou.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.